Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR HERDEIROS. LEILÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na ação de inventário, havendo pedido de adjudicação por herdeiros com o propósito de manter o bem no núcleo familiar, pagando-se o valor devido e integralizando-se o restante do preço com as quotas-partes dos pretendentes à adjudicação, deve o pedido ser deferido, evitando-se que o imóvel vá a leilão.
2. Recurso provido.